Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751518-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LEONILDES PEREIRA ALVES FONTOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706340-31.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente, ao fundamento de que tal modalidade de constrição é excepcional e somente pode ser admitida quando demonstrada a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta, em síntese, que o executado obteve novo vínculo empregatício e que a penhora de percentual de seus rendimentos é possível, não afetando sua dignidade. Afirma que a decisão recorrida deveria ser suspensa para permitir o prosseguimento da constrição pretendida, alegando risco de dano e probabilidade de provimento recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser atribuído ao agravo de instrumento quando presentes, cumulativamente: (a) a probabilidade de provimento do recurso; e (b) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O parágrafo único do art. 995 do CPC reforça que a suspensão da decisão impugnada é medida excepcional, justificável apenas quando tais requisitos se mostram claramente demonstrados. A análise, portanto, limita-se à verificação desses pressupostos. No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. A decisão impugnada se encontra devidamente motivada, alinhada à interpretação dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a penhora de salários possui caráter absolutamente excepcional, admitida apenas quando demonstrada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor. A jurisprudência pacífica indica que, embora não haja vedação absoluta, cabe ao exequente comprovar circunstâncias específicas que afastem a proteção legal da verba alimentar, o que não se verifica nos autos. Pela análise sumária, conclui-se pela ausência de demonstração concreta de que a penhora não afetaria a dignidade do executado, especialmente porque não há nos autos elementos que permitam aferir sua real situação financeira, o número de dependentes, ou a suficiência do rendimento residual para garantir condições mínimas de subsistência. Portanto, os fundamentos do Juízo a quo permanecem íntegros e coerentes com a orientação doutrinária e jurisprudencial dominante, segundo a qual o caráter alimentar do salário impõe cautela reforçada ao magistrado, sendo possível relativizar tal regra apenas em casos excepcionais demonstrados de maneira eficaz nos autos. Os argumentos do agravante, ainda que destacados quanto ao novo vínculo profissional do executado, não são suficientes, por si só, para afastar a regra geral da impenhorabilidade, pois não se pode presumir que a renda percebida seja ampla a ponto de garantir a preservação integral de sua dignidade e de seus dependentes. A ausência de prova robusta impede o reconhecimento da probabilidade de êxito recursal. Também não se evidencia risco de dano grave para o agravante caso a decisão permaneça hígida até o julgamento colegiado. A pretensão de penhora salarial, por sua natureza, não se qualifica como situação de urgência extrema ou irreversível, já que a discussão poderá ser plenamente apreciada no julgamento do mérito do agravo, além de que a remessa dos autos ao arquivo provisório não implica dano irreparável, pois assim que o credor tiver notícias de bens penhoráveis, pode requerer o prosseguimento do feito executivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador